Tribunal: TJSP
Processo: 1008777-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008777-31.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NILSON
ROGÉRIO PEDROSO SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008777-31.2019.8.26.0053
Voto no 35.747
Apelação Cível no 1008777-31.2019.8.26.0053 - Voto no 35.747
Fls. 2
Comarca: SÃO PAULO - 3a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1008777-31.2019.8.26.0053)
Apelante: NILSON ROGÉRIO PEDROSO SOARES
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR
DIREITO - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO
PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa,
que
a
autora
não
ostenta
nenhuma
sequela
incapacitante decorrente de moléstia de origem
ocupacional, não há que se cogitar de indenização no
âmbito da infortunística”.

Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Nilson Rogério
Pedroso Soares contra o INSS alegando, em síntese, que devido às
condições agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de
suas funções na empresa que menciona, tornou-se portador de lesões
(que sequer especifica na inicial), males esses que reduziram a sua
capacidade profissional. Postula a concessão de benefício acidentário
(emenda à inicial na página 21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008777-31.2019.8.26.0053
Voto no 35.747
Apelação Cível no 1008777-31.2019.8.26.0053 - Voto no 35.747
Fls. 3
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 50/54).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 73/75).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do
julgado. Insiste, em suma, na alegação de que é portador de moléstias
de origem ocupacional que efetivamente repercutem na sua capacidade
de trabalho, de modo que faz jus ao benefício acidentário pleiteado
(página 80/86).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 93).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Conquanto a petição inicial não prima pela boa técnica
processual na medida em que sequer especifica as lesões que em tese
gerariam a incapacidade reclamada, vê-se que por ocasião da perícia
médica relata o autor ao Perito Judicial ostentar dores no punho direito
desde o ano de 2015.
Não obstante, feita a avaliação médica, a conclusão
dolaudo produzido, em atenta análise do quadro reclamado, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008777-31.2019.8.26.0053
Voto no 35.747
Apelação Cível no 1008777-31.2019.8.26.0053 - Voto no 35.747
Fls. 4
absolutamente clara no sentido de que ele, autor, não ostenta nenhuma
sequela decorrente de lesões no membro superior direito a ensejar
configuração de déficit funcional a ser considerado (ver páginas 50/54).
De fato, vê-se que os achados do exame físico dos
segmentos avaliados (punho e mão direitos) apontaram resultados
dentro da normalidade, sem quaisquer atrofias, hipotrofias ou
crepitações, não se evidenciando, portanto, qualquer restrição à
capacidade de trabalho, ressaltando o Perito Judicial que os testes
específicos para o diagnóstico de lesões foram negativos.
Ao contrário, todos os movimentos (inclusive o de pinça e
preensão) e a amplitude, bem como a força muscular estão preservados
(ver páginas 51).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e
probatório dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar
eventual desacerto da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de
moléstia ocupacional, conforme se extrai do bojo do laudo médico-
pericial, descabe na espécie a concessão do benefício acidentário
postulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008777-31.2019.8.26.0053
Voto no 35.747
Apelação Cível no 1008777-31.2019.8.26.0053 - Voto no 35.747
Fls. 5
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação.
LUIZ DE LORENZI
Relator